Tribunal: TJPA
Processo: 0801901-47.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801901-47.2021.8.14.0008

APELANTE: VALTER DA CONCEICAO CARVALHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVANTE DE TED INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. A decisão agravada assentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a insuficiência probatória quanto à autenticidade da contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de que (i) o Juízo deveria ter determinado, de ofício, a realização de perícia grafotécnica, com fundamento no art. 370 do CPC; (
ii
) os documentos juntados pela instituição financeira, inclusive comprovante de TED, seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação; (
iii
) não estariam configurados os pressupostos da responsabilidade civil, dos danos materiais e dos danos morais; e (
iv
) subsidiariamente, seria cabível o abatimento dos valores supostamente disponibilizados à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário juntado aos autos, incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento, conforme
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, além da tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

5. O art. 370 do CPC confere ao magistrado poder instrutório, e não o dever de suprir a inércia probatória da parte onerada, de modo que a ausência de determinação de ofício de perícia grafotécnica não configura vício quando a própria instituição financeira, instada a especificar provas, deixou de requerê-la no momento oportuno.

6. O comprovante de TED, isoladamente considerado, não comprova a formação válida do negócio jurídico nem supre a ausência de prova idônea da manifestação livre e consciente de vontade do consumidor.

7. A ausência de demonstração segura da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

8. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor e justificam a condenação por danos morais, mostrando-se razoável, no caso, o valor arbitrado de R$ 2.000,00.

9. Inviável o pedido subsidiário de compensação ou abatimento, por ausência de prova segura de que o numerário eventualmente disponibilizado decorreu de contratação válida e regularmente celebrada.

10. Ausente manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada apta a justificar, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário juntado pela instituição financeira, incumbe a esta provar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

2. O art. 370 do CPC não impõe ao magistrado o dever de determinar, de ofício, perícia grafotécnica para suprir a inércia probatória da parte onerada.

3. O simples comprovante de TED não basta para comprovar a regularidade da contratação quando ausente prova idônea da manifestação de vontade do consumidor.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, com fundamento em contrato não comprovado, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, bem como indenização por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in
totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
VALTER DA CONCEIÇÃO CARVALHO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena.

A
decisão agravada
(id 29546949), consignou, em síntese, que a demanda deveria ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor; que incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada; que o contrato juntado aos autos teve a assinatura contestada pela parte autora, sem que o banco, instado a especificar provas, requeresse a produção de perícia grafotécnica
.

Aponta ainda, q
ue o simples comprovante de TED não bastava para demonstrar a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor; que, ausente prova idônea da autenticidade da contratação, restava caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC
.

Assim, entendeu
que deveria ser mantida a sentença que declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas
razões de Agravo Interno

(
id 30127406
)
, o banco agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto não teria observado adequadamente o conjunto fático-probatório dos autos; que, uma vez existente dúvida acerca da autenticidade da assinatura aposta no contrato, o Juízo deveria ter determinado, de ofício, a realização de prova pericial grafotécnica, com fundamento no art. 370 do CPC
,
e,

q
ue a documentação apresentada comprovaria a regularidade da contratação, o preenchimento dos requisitos de validade do negócio jurídico e a efetiva disponibilização do valor do empréstimo à parte agravada
.

Defende ainda,
que o recebimento e a utilização do crédito pela parte autora configurariam comportamento contraditório, apto a afastar a pretensão de declaração de inexistência da avença, de repetição de indébito e de compensação moral; que a hipótese dos autos não se amoldaria ao entendimento consubstanciado na Súmula 479 do STJ, por não se tratar de fraude decorrente de fortuito interno;
e,
que não estariam configurados danos materiais e morais indenizáveis
.

S
ubsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a compensação/abatimento dos valores disponibilizados à parte autora sobre eventual montante condenatório, ao argumento de vedação ao enriquecimento sem causa, pugnando, ao final, pelo provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e julgamento de improcedência da demanda.

Em
contrarrazões

(
id 30628304
)
, o agravado defende o desprovimento do recurso, argumentando, em resumo, que a sentença e a decisão monocrática reconheceram corretamente a inexistência da contratação, diante da ausência de prova da autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual; que o ônus de comprovar a regularidade da avença incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da orientação firmada no Tema 1.061 do STJ;
e,
que o banco deixou de requerer a prova pericial no momento processual oportuno, operando-se a preclusão
.

Aduz
que o art. 370 do CPC confere ao magistrado faculdade, e não dever, de determinar a produção de provas de ofício; que o depósito de valores em conta bancária não convalida negócio jurídico inexistente nem supre a ausência de manifestação válida de vontade; que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, por se tratar de fortuito interno, na forma da Súmula 479 do STJ;
e,
que o agravo interno não traz argumentos novos, limitando-se à rediscussão de matérias já enfrentadas
.

Assim, afirma
que deve ser mantida a condenação por danos morais, porquanto os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar,
não
sendo
ir
razoável o
quantum
arbitrado em R$ 2.000,00
. A
o final requer o integral desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se a aferir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira merece reforma, especialmente diante da alegação de que, uma vez impugnada a assinatura aposta no instrumento contratual, caberia ao Juízo determinar, de ofício, a realização de perícia grafotécnica, bem como em razão da tese de que os documentos acostados pelo banco, aliados ao comprovante de TED, bastariam para demonstrar a regularidade da contratação e afastar a responsabilização civil pelos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

A
ntes de enfrentar as teses levantadas pelo
agravante
, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Após reexame detido dos autos, concluo que o inconformismo recursal não comporta acolhimento, porquanto a decisão agravada examinou adequadamente a matéria devolvida, enfrentou os argumentos relevantes deduzidos na apelação e aplicou corretamente a legislação de regência e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Incide à espécie o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à responsabilidade civil objetiva decorrente de falha na prestação do serviço.

No ponto, dispõe o art. 14 do CDC, em sua redação legal, que:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

E prossegue o § 3º do mesmo dispositivo:
“
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
”
.

Em se tratando de descontos em benefício previdenciário
fundados
em contrato impugnado pelo consumidor, incumbe ao banco demonstrar, de modo seguro, a higidez da contratação, a autenticidade da manifestação de vontade e a regularidade do serviço prestado.

É precisamente nesse contexto que se insere a disciplina do ônus probatório. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 373, II, que:
“O ônus da prova incumbe: (...)
II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”
.

De modo ainda mais específico, o art. 429, II, do CPC, prevê:
“Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”
.

Portanto, tendo sido o contrato juntado pelo banco e tendo a parte autora impugnado a autenticidade da assinatura nele aposta, recaía sobre a instituição financeira o ônus processual de demonstrar a autenticidade do documento.

A matéria, ademais, foi submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, cuja tese firmada é a seguinte:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pelo banco, caberá a este o ônus de provar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.
”
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. PEDIDO DE DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ.
(...)

7. O Tema 1.061 do STJ firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”
(...)
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(Acórdão 2038761, 0732881-71.2024.8.07.0003, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no
DJe
: 05/09/2025.)

"6. Consoante a tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor."
(Acórdão 2028259, 0751904-43.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no
DJe
: 14/08/2025.

Tal orientação é diretamente aplicável ao caso concreto e esvazia a principal linha argumentativa do agravante, que pretende deslocar para o autor, ou mesmo para o Juízo, um encargo probatório que, por expressa disposição legal e por definição vinculante da Corte Superior, lhe competia.

Não prospera, nesse cenário, a alegação de que o magistrado estaria obrigado a determinar, de ofício, a realização de perícia grafotécnica. O art. 370 do CPC dispõe, textualmente:
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”
.

O parágrafo único acrescenta:
“
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Como se vê, a norma confere ao julgador um poder instrutório, não um dever automático de suprir a inércia probatória da parte a quem incumbia demonstrar fato essencial à sua defesa.

O dispositivo não autoriza a conversão do magistrado em substituto processual da parte onerada com a prova, sobretudo quando esta, instada em momento processual oportuno, deixa de requerer a produção da prova técnica que reputa indispensável.

A propósito, o sistema processual civil brasileiro é orientado pela cooperação, mas também pela autorresponsabilidade das partes. O art. 6º do CPC estatui:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Essa moldura normativa, contudo, não elimina a distribuição legal do ônus da prova, nem neutraliza os efeitos da preclusão. Se a instituição financeira, ciente da impugnação específica da assinatura, limitou-se a juntar o instrumento contratual e comprovante de TED, sem postular a prova grafotécnica quando lhe foi oportunizado fazê-lo, não pode, em sede de agravo interno, imputar ao órgão julgador a omissão que decorreu de sua própria estratégia processual.

Tampouco socorre ao agravante a invocação do art. 371 do CPC, segundo o qual:
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
”

A livre apreciação da prova não se confunde com discricionariedade arbitrária, nem afasta as regras objetivas de distribuição do ônus probatório. Ao contrário, a apreciação racional da prova, no caso concreto, conduz exatamente à conclusão adotada na decisão agravada: o banco não produziu prova robusta e idônea da autenticidade da contratação, circunstância suficiente para a manutenção do pronunciamento que reconheceu a inexistência da relação jurídica afirmada pela instituição financeira.

Também não merece acolhida a tese de que o comprovante de TED, por si só, demonstraria a validade do negócio jurídico ou configuraria anuência tácita do consumidor.

O depósito do numerário em conta vinculada à parte autora, embora seja elemento que pode compor o contexto probatório, não substitui a demonstração da manifestação válida de vontade.

Em demandas como a presente, a controvérsia não reside apenas na circulação do valor, mas na própria origem negocial do débito consignado. A existência de crédito em conta, desacompanhada da comprovação segura de contratação válida e autêntica, não basta para infirmar a alegação de fraude ou de inexistência do negócio.

A rigor, admitir que o simples repasse de numerário sana a ausência de consentimento equivaleria a convalidar negócio jurídico sem prova idônea de sua formação, o que é incompatível com a boa-fé objetiva e com a tutela da confiança legítima nas relações de consumo.

No tocante à responsabilidade civil da instituição financeira, igualmente não há reparo a fazer na decisão combatida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual as fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, inserem-se no risco do empreendimento, configurando fortuito interno. É o que enuncia a Súmula 479/STJ, em texto expresso:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias
.
”
.

Assim, ainda que se cogitasse de atuação fraudulenta de terceiro, tal circunstância não afastaria, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, salvo prova de excludente legal, a qual não foi produzida.

No caso sob exame, os descontos
recaíram
sobre benefício previdenciário da parte autora, verba de nítido caráter alimentar. A indevida diminuição de proventos de aposentadoria, decorrente de contratação não suficientemente comprovada, ultrapassa o campo do mero aborrecimento cotidiano e ingressa na esfera dos direitos da personalidade, notadamente por comprometer a subsistência e a tranquilidade financeira do consumidor, em especial quando se trata de pessoa idosa e aposentada, como registrado nas contrarrazões.

Nessa linha, a manutenção do reconhecimento do dano moral está em consonância com a jurisprudência consolidada, além de observar a dupla função da reparação, compensatória e pedagógica.

Quanto ao pedido subsidiário de compensação ou abatimento do valor supostamente disponibilizado à parte autora, igualmente não assiste razão ao agravante. Isso porque tal pretensão parte da premissa de que o numerário efetivamente ingressado em conta bancária equivaleria, por si só, à demonstração de benefício patrimonial legitimamente auferido pelo consumidor em razão do contrato impugnado.

Ocorre que, ausente prova segura da origem válida da obrigação e da inequívoca aceitação do negócio, não é possível, nesta moldura processual, reconhecer automaticamente fato extintivo ou redutor do dever reparatório.

A pretensão compensatória exigiria lastro probatório inequívoco quanto ao efetivo aproveitamento jurídico do valor pela parte autora como mutuária contratante, o que não se extrai, com segurança, dos elementos coligidos.

Registre-se, ainda, que
n
o agravo interno,
o
recorrente repisa, em larga medida, os mesmos fundamentos expendidos na apelação, sem infirmar os pilares centrais da decisão agravada, especialmente a incidência do art. 429, II, do CPC, a aplicação do Tema 1.061 do STJ e a ausência de iniciativa probatória tempestiva da própria instituição financeira.

No que concerne ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que, embora o recurso não mereça provimento, não se revela, neste caso, prudente a imposição da penalidade.

O mencionado dispositivo legal prevê:
“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”
.

Não obstante a improcedência do inconformismo, a aplicação da multa reclama cautela e deve ser reservada a hipóteses em que se evidencie manifesta abusividade recursal, o que, a meu sentir, não se apresenta em grau suficiente para a incidência da sanção, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Diante desse conjunto, tenho que a decisão monocrática agravada observou corretamente o direito aplicável, apreciou adequadamente a prova dos autos e alinhou-se à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
pelo réu

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in
totum

a
Decisão Monocrática
objurgada
, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/03/2026